Tribunal: TJES
Processo: 5002634-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.
1.
Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. 2. Quanto as redesignações, vê-se que estas se deram prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial por se tratar de crime complexo, envolvendo dois denunciados, com procuradores distintos; da conhecida carga de trabalho na Comarca da Serra e parte do trâmite ter se dado no período pandêmico, circunstâncias que justificam o elastecimento do trâmite. 3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002634-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANDRO DE SOUZA ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.
1.
Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. 2. Quanto às redesignações, vê-se que estas se deram prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial por se tratar de crime complexo, envolvendo dois denunciados, com procuradores distintos; da conhecida carga de trabalho na Comarca da Serra e parte do trâmite ter se dado no período pandêmico, circunstâncias que justificam o elastecimento do trâmite. 3. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002634-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: EVANDRO DE SOUZA ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
EVANDRO DE SOUZA ALMEIDA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra.

Aduz o impetrante que o paciente responde a ação penal pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2 º, I e IV e artigo 121, § 2 º, I e IV do CP c/c 14, II do CP.

Estando preso preventivamente desde 04/03/2020, alega que a primeira audiência não fora realizada e a segunda, marcada quase um ano depois, não encerrou a instrução em virtude da ausência de testemunha arrolada pela acusação, a qual não fora intimada por erro na expedição do mandado.

Reagendada para 07/04/2022 e 05/12/2022, também não foi possível encerrar a instrução, dada a insistência na oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e ausência de condução do paciente.

Estando o ato em continuação marcado apenas para 30/05/2023, sustenta que excesso de prazo restou configurado e pugna pela concessão da ordem.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para concessão da ordem.

Como destacado em decisão pretérita, sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Nesse sentido, vejamos:

O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. (AgRg no HC n. 741.760/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Quanto às redesignações, vê-se que estas se deram prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial por se tratar de crime complexo, envolvendo dois denunciados, com procuradores distintos; da conhecida carga de trabalho na Comarca da Serra e parte do trâmite ter se dado no período pandêmico, circunstâncias que justificam o elastecimento dos prazos. Sobre o tema, recentemente o STJ se manifestou:

Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, não havendo, pois, falar em desídia do condutor , que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário ao longo de 2020 em virtude da pandemia de COVID-19. (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

A despeito do excesso de prazo, registro que presente o
fummus comissi delict
,
a prisão do paciente se deu em razão da necessidade de se
resguardar a ordem pública
, pois apontado como um dos autores dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado relacionado ao envolvimento com o tráfico de drogas, além de possuir outros registros, havendo sério risco de reiteração delitiva que justifica a manutenção da custódia.

Por fim, verifica-se que a audiência em continuação está designada para o dia 30/05/2023, devendo ser recomendado ao Magistrado a efetivação de esforços para a sua realização e, consequente, o encerramento da instrução processual.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.